Tribunal: TJMT
Processo: 1000785-33.2022.8.11.0020
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000785-33.2022.8.11.0020
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Extravio de bagagem, Transporte Rodoviário, Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 802.070.496-53 (RECORRIDO), RAFFAELA CAMELO SASSO - CPF: 025.344.091-23 (ADVOGADO), JOSUE SILVA FERREIRA - CPF: 714.646.651-50 (RECORRIDO), RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 36.909.380/0001-29 (RECORRENTE), LUIZ CLAUDIO DA COSTA - CPF: 768.858.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR - RELATOR: Nego Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Considerando a particularidade do caso, a situação precária de permanência da autora, em meio a estrada em período noturno e ainda o fato da caminhada a pé em busca de socorro, voto pela manutenção da sentença tal qual lançada e recepcionada pelo eminente relator. Danos morais em R$6.000,00 ( seis mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. TRANSPORTE TERRESTRE. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. ÔNIBUS ATOLADO. AUSÊNCIA DE AUXÍLIO. NOITE AO RELENTO. PARTE DO PERCURSO A PÉ. EXTRAVIO DE BAGAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA.
REPERCUSSÃO NA ESFERA DOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE.
DANO MATERIAL

DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio.

2.

Hipótese dos autos em que o conjunto fático-probatório evidencia o serviço deficitário e preenche os requisitos para o dever de indenizar.

3.

Na esfera dos direitos da personalidade, os danos estão concretizados de aflição ante a obrigação contratada
versus
a efetivamente entregue, o elastério temporal e as adversidades vivenciadas na execução, circunstâncias com extensão suficiente para configurar a reparação por dano moral.

4.

O
quantum
indenizatório atende as peculiaridades do caso e o critério da razoabilidade.

5.

Dano material devido decorrente do extravio da bagagem.

6.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

7.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência que condenou ao pagamento a título de reparação por danos morais (R$ 6.000,00 – para cada autor) e materiais (R$ 1.480,15 - para cada autor).

A empresa recorrente postula:

“a) Reformar a r. sentença para excluir a condenação por danos morais ‘puros’ derivado do atolamento do ônibus e o extravio da bagagem das partes Recorrida, assim como os danos materiais não provados;

b) Se assim não for entendido, que ao menos seja reformado a sentença para reduzir o valor da condenação a título de dano moral, uma vez que os bens extraviados eram fungíveis e poderiam facilmente serem reproduzidos, além do que está evidente a exorbitância no valor de R$6.000,00 (seis mil reais) arbitrados

para cada Autor recorrido.

c) Quanto aos danos materiais, que seja reformada a condenação do valor de R$2.960,30 (dois mil, novecentos e sessenta reais e trinta centavos), à mingua de lastro para tal, devendo ela ser reduzida para no máximo R$1.480,15 (um mil, quatrocentos e oitenta reais e quinze centavos), que é o montante estabelecido pela Resolução ANTT nº 1.432 de 26/04/2006.

d) Condenar dos Recorridos nos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios.

d) Em todo caso, requer a Recorrente que este Colegiado, ao julgar, explicite as normas legais utilizadas para fundamentar a decisão afim de serem prequestionadas todas as “quaestiones facti” e todas as “quaestiones iures” alegadas pelas partes de aplicação por força de ordem pública, como forme de possibilitar eventual interposição de recurso para o Egrégio STF, atendendo assim o que prevê as súmulas 282 e 256 do STF.”

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1000785-33.2022.8.11.0020

Polo Ativo

RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME

Polo Passivo

CRISTIANE RODRIGUES DA SILVA e outros

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Eis trechos da sentença recorrida, no ponto que interessa:

“Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS, na qual, em síntese, suscitam as partes autoras que no dia 19/01/2022 realizaram uma viagem por meio da empresa requerida para irem de Ribeirão Cascalheira/MT até Espigão do Leste/MT. Afirmam que a viagem estava programada para iniciar por volta do meio dia e para chegar ao destino final por volta de 16h. Afirmam que durante a viagem a reclamada apresentou diversas falhas na prestação de seus serviços. Ressaltam que durante a viagem o ônibus atolou na estrada tombando para um dos lados e os passageiros tiveram que dormir no lado de fora do veículo uma vez que ficaram com medo de dormir dentro do ônibus e o veículo vir a tombar de vez. Afirmam que os passageiros ficaram a madrugada toda ao relento dormindo no chão da estrada próximo ao ônibus, sem nenhuma assistência, sem receberam alimentação ou hospedagem. Afirmam que no dia seguinte pela manhã os requerentes e mais alguns outros passageiros caminharam a pé por cerca 6 a 7 km para pedirem ajuda na cidadezinha próxima, momento em que a requerente conseguiu falar com seu esposo e pedir ajuda.

Em sede de contestação, a reclamada aduz que comprometeu-se em prestar o serviço de transporte aos requerentes, assumindo uma obrigação que foi prejudicada por um fortuito externo, equiparável à força maior. Logo, não há que se falar em responsabilização. Afirma que, de fato, o ônibus atolou, porém, prestou toda a assistência aos requerentes. Pugnando pela improcedência.

[...]

Nesse sentido, no caso em comento, observados todos os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, entendo
plausível a fixação da indenização no importe de R$ 6.000 (seis mil reais), PARA CADA AUTOR
.

[...]

A parte autora afirma ter sofrido o prejuízo material de R$ 3.000,00 (três mil reais) todavia, não comprova que os prejuízos tenham chegado ao valor pretendido.

Nesse sentido, a resolução nº Resolução ANTT nº 1.432 de 26/04/2006, dispõe que:

Art. 8º
A transportadora responde pela indenização de bagagem regularmente despachada, na forma desta Resolução, até o valor de 3.000 (três mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de danos, e 10.000 (dez mil) vezes o coeficiente tarifário, no caso de extravio.

Assim, considerando que o coeficiente tarifário atual é de 0,148015, a indenização devida é R$ 1.480,15 (mil quatrocentos e oitenta reais e quinze centavos).

Portanto, sopesando estes critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, mormente quanto ao tempo da indisponibilidade do tempo (6h10m), entendo como razoável e suficiente para a reparação do dano moral a quantia de
R$6.000,00.

[...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, para:

a) CONDENAR, a Requerida a pagar a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais, PARA CADA AUTOR, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (362 STJ).

b) CONDENAR, a Requerida a pagar a quantia de R$ 1.480,15 (mil quatrocentos e oitenta reais e quinze centavos) a título de indenização por danos materiais, PARA CADA AUTOR, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo (43 STJ).”

Os lindes do recurso consistem em analisar a prestação do serviço de transporte terrestre.

Falha na prestação do serviço.
O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na prestação de serviço, baseada na teoria do risco do negócio, de modo que o fortuito interno não elide a responsabilidade do fornecedor.

Ainda, sobre o tema, o Código Civil, em seu art. 737, assim descreve:

Art. 737. O transportador está sujeito aos horários e itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo motivo de força maior.

Na legislação setorial, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) prevê que são direitos dos passageiros, entre outros (Resolução n. 1.383/2016):

“São direitos e deveres dos passageiros:

[...]

VI - ser transportado com pontualidade, segurança, higiene e conforto, do início ao término da viagem;

[...]

XV - receber, às expensas da transportadora, enquanto perdurar a situação, alimentação e pousada, nos casos de venda de mais de um bilhete de passagem para a mesma poltrona, ou interrupção ou retardamento da viagem, por mais de 3 (três) horas, em razão de defeito, falha ou outro motivo de responsabilidade da transportadora;

[...]”

Pelo que se extrai tanto da defesa quanto nesta sede recursal, os fatos narrados na inicial não são negados pela empresa recorrente, limitando-se a insurgência na configuração do dano moral e o
quantum
estabelecido na sentença. Em destaque:

“2.1.5. É certo que a Recorrente sempre busca oferecer a melhor prestação de serviço de transporte visando o bom atendimento de seus passageiros, como de fato consegue atingir em infindáveis oportunidades. Ao dar início aos seus serviços, ela apresentou o veículo em perfeitas condições e com muito conforto, o que perdurou até a ocorrência do atolamento, fato alheio (caso fortuito) à vontade da Recorrente, acabou por gerar o infortúnio experimentado pelos Autores/Recorridos, que exatamente foi o extravio da bagagem que estava sendo transportada.” (Recurso – Id. 167339867).

Assim, de forma escorreita, o juízo
a quo
reconheceu que a motivação apresentada não se amolda ao fortuito externo, até mesmo porque, embora a empresa aduza que prestou a assistência necessária, o contexto fático delineado demonstra a ineficiência do serviço prestado.

Desse modo, se o transportador não comprovar caso fortuito ou força maior (art. 256, § 1º, II c/c § 3º, e incisos, Lei 7.565/86), e, aliado à verificação do prejuízo, patente será a obrigação de indenizar, como se afigura a hipótese em exame [
ato, dano e nexo causal
], consoante passo a delinear.

Dano moral.
Na esfera dos direitos da personalidade, os danos experimentados têm elementos concretos de aflição e influência na higidez psicológica ante o serviço deficitário, a obrigação contratada
versus
a efetivamente entregue, o elastério temporal (21 horas de diferença) e as intercorrências ocorridas na execução, dentre elas, dormir ao relento, ter que realizar o trajeto a pé e extravio de bagagem:

“[...] os passageiros ficaram a madrugada toda ao relento dormindo no chão da estrada próximo ao ônibus, sem nenhuma assistência, sem receberam alimentação ou hospedagem. Afirmam que no dia seguinte pela manhã os requerentes e mais alguns outros passageiros caminharam a pé por cerca 6 a 7 km para pedirem ajuda na cidadezinha próxima [...]”

Além disso, foi demonstrado o requerimento administrativo formulado sem a devida presteza.

As circunstâncias ultrapassam as raias do tolerável e possuem extensão suficiente para a configuração do dano moral.

Nesse sentido, reconhecem enfrentamentos no âmbito do Tribunal de Justiça e Turma Recursal deste Estado:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO – DEFEITO NO VEÍCULO – SUBSTITUIÇÃO POR OUTRO ÔNIBUS DE QUALIDADE INFERIOR – MAIS DE 6 (SEIS) HORAS DE ESPERA NA ESTRADA DURANTE À NOITE – VEÍCULO COM GOTEIRAS, SEM ÁGUA, SEM AR CONDICIONADO E EM SITUAÇÃO INSALUBRE – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – VALOR FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.O art. 14 do CDC prevê que o fornecedor de serviços responde objetivamente pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. Para fixação do valor da indenização a título de dano moral, devem ser observadas as particularidades do caso e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, bem como os parâmetros adotados nos entendimentos jurisprudenciais em casos semelhantes. (TJ-MT, N.U 0008841-87.2014.8.11.0041, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 21/03/2018, Publicado no DJE 03/04/2018)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS - ÔNIBUS QUEBRADO E PNEU FURADO - ATRASO SUPERIOR A ONZE HORAS PARA A CHEGADA AO DESTINO FINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EVIDENCIADA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A empresa requerida deve garantir a segurança e condições mínimas a seus passageiros, o que não ocorreu no caso, visto que os reclamantes aguardaram por mais de 11 horas pelo resgate, havendo falha na prestação dos serviços, o que enseja o dever de indenizar. 2. Com relação ao valor indenizatório, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorrentes pelos transtornos sofridos, sem lhes causar enriquecimento ilícito. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TR-MT, N.U 1000759-38.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 09/07/2023)

No que se refere ao arbitramento do valor, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados e deve o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais, as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Dentro dessa parametrização, considerando as peculiaridades do caso concreto, o tempo envolto, as adversidades enfrentadas – noite ao relento, trajeto realizado, ineficiência do auxílio -, a quantia fixada na origem mostra-se justa e adequada a fim de reparar o dano ocasionado, não traduz excesso nem enriquecimento da parte ofendida. Importa reforçar que o dano individual, de modo que se mostra equivocada a premissa adotada pela empresa de que a somatória do valor ultrapassa o razoável.

Dano material.
Quanto aos danos materiais, diferentemente do que defende a empresa recorrente, não houve a determinação em dobro, mas, sim, a obrigação de indenizar cada qual.

Em que pese a defesa recursal seja no sentido de que somente houve a demonstração de um ticket, os autores/recorridos demonstraram os números das duas etiquetas (inícios 55 e 58), os quais, em conjunto com as demais providências, são suficientes para a condenação. Realça-se, mais uma vez, que a empresa reconhece o extravio da bagagem, o que recai no art. 8º da Resolução ANTT 1432/2006.

Portanto, o juízo sentenciante bem ponderou as provas apresentadas e a legislação aplicável.

São as razões por que não merece qualquer reparo na prolação estabelecida na origem.

Prequestionamento.

Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise, sendo, pois, despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito). Basta que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito) (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.995.186/MS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023).

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos (art. 46, Lei n. 9.099/1995).

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023